Tribunal: TJDFT
Processo: 0005680-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração. Direito administrativo, civil e processual civil. Ação de cobrança. Composição passiva. Distrito Federal. Contrato administrativo firmado mediante dispensa de licitação. Contrato de prestação de serviços de transporte veicular de pacientes. Atendimento à rede hospitalar da secretaria de estado de saúde do distrito federal. Prestação dos serviços pela contratada e ausência de pagamento. Fatos incontroversos. Inviabilidade da pretensão de cobrança. Invalidade do procedimento de dispensa de licitação e nulidade do contrato. Máculas aferidas, com grau de definitividade, em autos diversos. Ação de improbidade administrativa subjacente. Situação de emergência não evidenciada. Direcionamento da contratação e sobrepreço. Assimilação. Invalidade do contrato. Condenação definitiva por ato de improbidade administrativa do agente público responsável por firmar o instrumento. Empresa contratada. Posterior absolvição. Impertinência. Juízo de retratação realizado naqueles autos tão somente para infirmar a qualificação do ato culposo praticado como ato de improbidade administrativa. Manutenção da apreensão quanto às irregularidades imputáveis à empresa contratada. Prática ilegal de superfaturamento do preço. Fato incontroverso. Contribuição eficaz da empresa para o ilícito. Asseguração de valores em aberto. Inviabilidade. Administração pública. Obrigação de indenizar. Inexistência (Lei n° 8.666/1993, art. 59, parágrafo único). Preliminares. Cerceamento de defesa. Ausência de concessão de prazo para juntada de planilha de cálculos. Providência processual requestada. Desnecessidade. Diligência indiferente para resolução da postulação. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Rejeição. Preliminar de nulidade. Sentença. Fundamentação. Inexistência ou deficiência. Inocorrência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que manejara em desfavor do embargado, desacolhera o pedido formulado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença que julgara improcedente o pedido de cobrança que originalmente formulara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.